Tribunal: TJDFT
Processo: 0000758-57.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VISTA PESSOAL DOS AUTOS. NÃO CONCEDIDA. AUTOS FÍSICOS. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que fixou os alimentos definitivos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do genitor.
2. Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, mediante a entrega dos autos com vista, sob pena de nulidade.
3. Resta caracterizado o efetivo prejuízo à parte requerida, patrocinada pela Defensoria Pública, que, em razão da ausência de intimação pessoal com vista dos autos, não teve oportunidade de apresentar contestação, em violação dos artigos 89, I, da LC 80/94 e 186, §1o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.